Tribunal: TJDFT
Processo: 0731018-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSENCIA DE PROJETO ESTRUTURAL. CULPA COMPROVADA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. INCIDENCIA DE CLÁUSULA PENAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIA MENOR. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe indeferir as provas que reputem inúteis a solução da controvérsia. 1.1. O juízo singular, de forma satisfatoriamente fundamentada, indeferiu a produção de prova testemunhal, por entender que a oitiva dos sócios da ré era irrelevante para esclarecer as questões fáticas trazidas nos autos, já que os mesmos, além de partes no processo, também representam a pessoa jurídica acionada. 1.2. Assim, já tiveram a oportunidade, no momento da contestação, de apresentar todas as alegações e provas que entendiam necessárias para a defesa dos seus interesses e, por isso, não há o que se falar em violação a ampla defesa ou mesmo em deficiência na sentença que indeferiu a prova testemunhal. 1.3. Preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença rejeitadas.

2. Embora o contrato de empreitada seja de natureza civil, tal aspecto, por si só, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor se também constatada típica relação de consumo, como no caso em concreto, em que é evidente a figura do consumidor e do fornecedor, conforme conceituação descrita nos artigos 2o e 3o do CDC, uma vez que os autores são destinatários finais do serviço de construção de seu imóvel confiados à parte ré da área de construção. 2.1. A relação jurídica havida entre as partes qualifica-se como de consumo e, portanto, reclama a aplicação das normas de proteção ao consumidor.

3. Na situação examinada, restou comprovado que a construtora ré deu causa ao inadimplemento do contrato de empreitada ao não fornecer a documentação necessária para a aprovação do projeto de construção junto a municipalidade competente, que justifica a rescisão do contrato com base no art. 475 do Código Civil. 3.1. Em que pese a ré/apelante tenha alegado a ocorrência de caso fortuito e força maior decorrente do atraso na entrega de materiais, insumos e de mão de obra, em razão da pandemia de covid-19, com o fim de afastar sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, não comprovou a existência de justificativa plausível para o descumprimento do prazo previsto na avença, sendo certo que eventuais infortúnios, tais como os apontados pela ré/apelante, não configuram caso fortuito ou força maior, tratando-se de intempéries próprias da atividade econômica por ela exercida, que, quando define seu cronograma de obras, deve observar os riscos de sua atividade, os quais não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva. 3.2. Celebrado contrato de empreitada quando já em curso a pandemia mundial propagada pelo Covid-19, devem as regras estabelecidas em instrumento contratual ser estritamente respeitadas por ambas as partes, por força do pacta sunt servanda. Precedentes.

4. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil. 4.1 Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 4.2. Comprovado que a pessoa jurídica contratada não possui patrimônio para saldar futuro cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, mostra-se correta a sentença que acolheu o pedido de desconsideração para incluir os sócios como coobrigados pelo inadimplemento aqui reconhecido.

5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.